Tribunal: STJ
Processo: 1035085-58.2021.4.01.4000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047384 - DF
(2025/0352527-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: WELLINGTON ALVES ARAUJO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra o não conhecimento do agravo
em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 182 do STJ.
2. Deve ser mantida a decisão agravada, pois a defesa não contestou
adequadamente os fundamentos para a inadmissibilidade do seu recurso
especial. Para refutar a Súmula n. 7 do STJ, são insuficientes alegações
genéricas. Era preciso delimitar o erro de direito na valoração da prova
ou as premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias que, por si
sós, permitissem a absolvição do réu por inexistência de dolo, o que não
ocorreu.
3. Também não foi contestada a incidência da Súmula n. 211 do STJ,
visto que o agravante não indicou nem transcreveu trechos do acórdão
estadual capazes de demonstrar o exame, pelo Tribunal de origem, das
questões jurídicas suscitadas a respeito da dosimetria da pena.
4. A inobservância do princípio da dialeticidade atrai a incidência da
Súmula n. 182 do STJ e justifica o não conhecimento do agravo em
recurso especial.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55902223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:25
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 53d1cf17-4fb5-4678-8b44-8b9a2fe65426

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:25
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 53d1cf17-4fb5-4678-8b44-8b9a2fe65426

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047384 - DF
(2025/0352527-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: WELLINGTON ALVES ARAUJO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra o não conhecimento do agravo
em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 182 do STJ.
2. Deve ser mantida a decisão agravada, pois a defesa não contestou
adequadamente os fundamentos para a inadmissibilidade do seu recurso
especial. Para refutar a Súmula n. 7 do STJ, são insuficientes alegações
genéricas. Era preciso delimitar o erro de direito na valoração da prova
ou as premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias que, por si
sós, permitissem a absolvição do réu por inexistência de dolo, o que não
ocorreu.
3. Também não foi contestada a incidência da Súmula n. 211 do STJ,
visto que o agravante não indicou nem transcreveu trechos do acórdão
estadual capazes de demonstrar o exame, pelo Tribunal de origem, das
questões jurídicas suscitadas a respeito da dosimetria da pena.
4. A inobservância do princípio da dialeticidade atrai a incidência da
Súmula n. 182 do STJ e justifica o não conhecimento do agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA55902616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:34
Código de Controle do Documento: 63151fdb-067e-476a-a7c7-46a0aef6f1a1

5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
, condenado pela prática dos
WELLINGTON ALVES ARAUJO
crimes de receptação e uso de documento falso, insurge-se contra o não
conhecimento do agravo em recurso especial interposto por sua defesa.
O recurso especial da parte não foi admitido na origem, sob o
fundamento de incidência das Súmulas n. 7 e 211 deste Superior Tribunal.
Interposto agravo, este não foi conhecido com fundamento na Súmula n. 182 do
STJ.
A Defensoria Pública afirma haver enfrentado, de forma clara, todos os
fundamentos da decisão agravada, pois mencionou que o exame da controvérsia
não demanda reexame de fatos e provas e que a matéria foi prequestionada.
Sustenta que foi equivocada, portanto, a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Requer o conhecimento e o provimento do recurso.
VOTO
O regimental deve ser conhecido. Todavia, não há como acolhê-lo, visto
que está correta a decisão da Presidência desta Corte.
O recurso especial da defesa foi inadmitido ante a incidência
das Súmulas n. 7 e 211 do STJ. A parte tenta demonstrar que, no agravo em
recurso especial (AREsp), houve enfrentamento específico dos dois óbices, mas a
leitura técnica da peça recursal mostra que isso não ocorreu.
Para contestar a Súmula n. 7 do STJ, não bastava deduzir alegação
genérica. Veja-se que a defesa pede a absolvição por dúvida quanto ao dolo, mas o
acórdão recorrido indicou circunstâncias objetivas para reconhecer que o réu tinha
ciência da origem ilícita do veículo, notadamente a aquisição por valor
significativamente inferior ao de mercado e a negociação realizada com terceiro
desconhecido por meio de rede social.
Documento eletrônico VDA55902616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:34
Código de Controle do Documento: 63151fdb-067e-476a-a7c7-46a0aef6f1a1

Nesse contexto, o agravo em recurso especial deveria delimitar erro de
direito na valoração das provas ou indicar premissas fixadas pelas instâncias
ordinárias que, por si sós, permitissem o conhecimento do recurso especial e o
acolhimento do pedido de absolvição. Como isso não foi feito, incidiu a Súmula n.
182 do STJ, ante a inobservância do princípio da dialeticidade.
O ARESp tampouco refutou a incidência da Súmula n. 211 do STJ,
porquanto não indicou ou transcreveu trechos do acórdão estadual que evidenciam
o exame das questões jurídicas pertinentes à dosimetria da pena.
Ressalto, por oportuno, que a pena-base dos crimes atribuídos ao réu foi
fixada no mínimo legal e, "ausentes circunstâncias agravantes e reconhecida a
confissão" (fl. 391), permaneceu inalterada, conforme a Súmula n. 231 do STJ.
Fixou-se o regime aberto e foi viabilizada a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direito. Assim, as ilegalidades apontadas pela defesa não
guardam correspondência com o que foi decidido pelo Tribunal de origem.
Estão, pois, corretos a decisão agravada e o não conhecimento do agravo
em recurso especial com fundamento na Súmula n. 182 do STJ.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao recurso especial

Documento eletrônico VDA55902616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:34
Código de Controle do Documento: 63151fdb-067e-476a-a7c7-46a0aef6f1a1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0352527-4
AREsp 3.047.384 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10334391320214014000 10350855820214014000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WELLINGTON ALVES ARAUJO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Uso de documento falso
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WELLINGTON ALVES ARAUJO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605491:01:0<504<1@
2025/0352527-4 - AREsp 3047384 Petição : 2025/0098368-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:15:40
Código de Controle do Documento: BB79EC25-6924-4B26-98F1-0562AD5D29EA